Tribunal: TJES
Processo: 5001448-13.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001448-13.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA DE OLIVEIRA MENDES
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001448-13.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LORENA DE OLIVEIRA MENDES

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório em que o juízo a quo julgou PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar o réu na obrigação de fazer o restabelecimento do acesso da parte autora ao perfil @loraamendes, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para o cumprimento da condenação obrigacional, limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, julgou improcedente o pedido de condenação aos danos extrapatrimoniais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo a quo no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque não provou a consolidação de atos que pudessem gerar danos aos seus direitos de personalidade. Vejamos um destaque da fundamentação sentencial;

[...]

Ademais, dispõem os artigos 18 e 19 da Lei 12.965/14:"Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente,ressalvadas as disposições legais em contrário." (grifo nosso)Esse é exatamente o caso dos autos, eis que o ato ilícito foi praticado por terceiros, de maneira que inexiste nexo de causalidade a amparar o pleito de reparação por dano moral. [destaque acrescentado]

No que tange aos danos extrapatrimoniais, nada indica que a impossibilidade de acessar uma conta em rede social tenha impactado direitos da personalidade da recorrente, a ponto de configurar o direito a reparação pecuniária. A rigor, a situação apresentada, conquanto incômoda e aborrecedora, não sobressai aos dissabores regulares da vida em sociedade, cabendo ao postulante, nestes casos, comprovar a excepcionalidade da situação, algo que não fez a demandante. Ainda que seus seguidores possam ter sido prejudicados, isso não foi suficientemente demonstrado e não justificaria, de todo modo, reconhecimento de danos morais à recorrente, porquanto ausente comprovação de abalo à sua honra ou idoneidade perante tais pessoas.

Registre-se, por derradeiro, que ainda que se considere que a autora utilize o perfil para auferir renda, tal fato não implica reconhecimento de danos morais, mas, quiçá, materiais, que sequer foram pleiteados. Assim, tenho que a sentença recorrida não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)